Tribunal: STF
Processo: ARE 1361806
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se da sentença confirmada pelo acórdão recorrido, a seguinte fundamentação:



    “O benefício de pensão por morte traduz a intenção do legislador em amparar aqueles que dependiam economicamente do segurado falecido. A concessão do benefício pressupõe o preenchimento de dois requisitos: qualidade de segurado do falecido e dependência do requerente. Está dispensada ademonstração do período de carência, consoante regra expressa do artigo 26, inciso I, da Lei nº 8.213/91. No que se refere à qualidade de segurado, confira-se o artigo 15 da Lei nº 8.213/91:



    Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:



    (...)



    II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;



    (...)



    VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.



    § 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.



    § 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.



    § 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.



    § 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos



    No que toca à qualidade de dependente, cumpre recorrer ao artigo 16, inciso I e § 4º, da Lei nº 8.213/91:



    Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:



    I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente;



    II - os pais;



    III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente.



    § 4° A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.



    O cônjuge divorciado ou separado também é beneficiário da pensão por morte, desde que demonstre a dependência econômica por meio da prestação de alimentos por parte do instituidor do benefício. Veja-se a redação do artigo 76, § 2º, da Lei nº 8.213/1991:



    Art. 76. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação.



    § 2º O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia pensão de alimentos concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso I do art. 16 desta Lei.



    No caso dos autos, o falecimento do instituidor da pensão por morte ocorreu em 09.08.2016 (certidão de óbito juntada à fl. 15 do arquivo 2).



    A qualidade de segurado restou comprovada, tendo em vista que Ivan do Carmo Antonio foi instituidor do benefício de pensão por morte NB 1840847376 em favor de Camila do Carmo Marques e Richardson Antonio Marques, ambos filhos, implantada por força de sentença judicial nos autos do processo nº. 0037480-09.2017.403.6301, o qual tramitou perante a 7ª Vara-Gabinete deste Juizado e já transitou em julgado.



    Ressalto que a qualidade de segurado do de cujus está devidamente comprovada, uma vez que teve seu penúltimo vínculo empregatício encerrado em 08/2014, vindo a receber parcelas do seguro-desemprego (consulta anexa), de forma que manteve a condição de segurado até 15/10/2016 (artigo 15, II, §2º Lei 8.213/91).



    A qualidade de dependente também ficou demonstrada.



    A prova oral colhida em audiência de instrução corroborou de forma categórica a existência de união estável entre a parte autora e o falecido. Com efeito, os relatos das testemunhas estão em consonância com o depoimento pessoal da parte autora.



    (...)



    Ante o exposto, resolvo o mérito da presente controvérsia na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de condenar o INSS à obrigação de conceder à parte autora, Francisca Marques Teixeira, o benefício de pensão por morte NB 180.909.705-0 em razão do falecimento de Ivan do Carmo Antonio, com início dos pagamentos na data do requerimento administrativo (05.01.2017), desdobrando-se o benefício concedido administrativamente aos corréus”.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente